Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-46.2017.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO.

AUTORA QUE ALEGA TER REALIZADO PAGAMENTO PARCIAL DO TÍTULO POR CONTA DE DEDUÇÃO DE PARTE DE LOTE DE SUÍNOS DESTINADOS AO ABATE E QUE FORAM CONDENADOS PELA AUDITORIA FISCAL FEDERAL.

RÉ QUE LEVOU A PROTESTO O VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL AO ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO PARCIAL HAVIA SIDO FEITO PELA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO.

AUTORA QUE ALEGA TER REALIZADO PAGAMENTO PARCIAL DO TÍTULO POR CONTA DE DEDUÇÃO DE PARTE DE LOTE DE SUÍNOS DESTINADOS AO ABATE E QUE FORAM CONDENADOS PELA AUDITORIA FISCAL FEDERAL.

RÉ QUE LEVOU A PROTESTO O VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL AO ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO PARCIAL HAVIA SIDO FEITO PELA DEVEDORA DE MODO DIVERSO DO COMBINADO.

POLÊMICA EM TORNO DA IMPRESTABILIDADE DA INDUSTRIALIZAÇÃO E CONSUMO COMESTÍVEL DE 117 DO LOTE TOTAL DE 290 SUÍNOS ADQUIRIDOS PELA AUTORA, ORA APELADA.

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DOCUMENTAÇÃO ATESTAM QUE EFETIVAMENTE FORAM REJEITADOS UM TOTAL DE 117 DOS 290 SUÍNOS, SENDO 80 (OITENTA) POR DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA, SENDO DESTINADOS À GRAXARIA, 5 (CINCO) COM CRIPTORQUIDISMO E ADERÊNCIA PARCIAL, DESTINADOS A APROVEITAMENTO CONDICIONAL (EMBUTIDO COZIDO) E 32 (TRINTA E DOIS) ATESTADOS COM DERMATITE.

RECURSO DESPROVIDO.